Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE NULIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO, BEM COMO A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NO PRIMEIRO, A QUESTÃO DEMANDARIA AÇÃO RETIFICADORA À LUZ DOS ARTIGOS 212 E SEGUINTES DA LEI N. 6.015/1973. NO SEGUNDO PONTO, A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PODERIA CAUSAR TUMULTO PROCESSUAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 4o). ADEMAIS, A INDICAÇÃO E PRODUÇÃO DAS PROVAS DEVE OBSERVAR A FASE INSTRUTÓRIA, E NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL A SER ANALISADA À LUZ DA LEI DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da decisão que negou (a) instauração do incidente de falsidade ideológica e (b) a denunciação à lide em disputa imobiliária e (c) a incidência das regras relativas ao Direito do Consumidor, bem como não teria sido analisada a produção antecipada de provas.
II. A causa de pedir que lastreia a ação reivindicatória e indenizatória ajuizada pela agravada, em que pretende ser imitida na posse de imóvel ocupado pelo ora agravante, não subsidia a pretendida aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
III. A produção de provas tem como objetivo auxiliar o juiz a formar seu entendimento sobre o caso, possibilitando que ele descarte provas irrelevantes e solicite novas se julgar necessário ao tempo da fase instrutória. Inviável a pretendida produção antecipada de provas, por falta de provas da urgência da medida.
IV. É admissível a instauração da falsidade ideológica, exceto quando isso implicar desconstituição de relação jurídica, situação processual em que é necessário propor ação própria. O caso concreto envolve a pretensão do agravante de anular o registro imobiliário do imóvel (sobreposição), o que justifica a manutenção da decisão impugnada.
V. Em relação à denunciação da lide, não se constata que os denunciados sejam os alienantes imediatos, nem existe obrigação de indenizar, podendo-se exercer eventual direito regressivo por meio de ação autônoma, sobretudo para se preservar a celeridade e a segurança jurídica da presente demanda (Código de Processo Civil, artigo 4o).
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.